Tribunal: STF
Processo: MS 30806
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DE PENA MAIS GRAVOSA DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato.



    2. In casu, não restou demonstrado o prejuízo concreto da alegada ausência de intimação da represente legal do agravante para a sessão de julgamento do REVDIS. Entendimento contrário necessitária de reexame de fatos e provas do processo de revisão disciplinar, providência vedada em sede de mandado de segurança.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.